Tribunal: STF
Processo: RE 1472088
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 9):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO (SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A SUBSIDIAR CONVICÇÃO OU MESMO A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1 - Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. 



    2 - No presente caso não ficou demonstrada a justa causa para a entrada desautorizada no domicílio do paciente, não havendo indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço e naquele momento. 



    3 - Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, caput, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal (Doc. 4, fls. 454-496).



    Segundo a denúncia, o recorrido foi preso em flagrante porque



    […] transportava e trazia consigo, para fins de traficância, 01 (um) invólucro contendo uma porção do maconha pesando, aproximadamente, 37g (trinta e sete gramas), substância que contêm tetrahidrocanabinol (THC), 01 (um) invólucro contendo uma pedra do crack pesando, aproximadamente, 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas) e 01 (um) invólucro contendo uma porção de cocaína pesando, aproximadamente, 5,5g (cinco gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física, química o psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Laudos Periciais n° 121304/2018 e 121308/2018 ((ls. 83/86 do IP). 



    Colhe-se da inicial acusatória, ainda, que, 



    Por ocasião da ação policial, foram apreendidos, ainda. com o denunciado 01 (um) revólver calibre .38mm, com numeração suprimida, municiado com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) deflagrada, R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, cor preta. IMEI 358073059743760, 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola, cor preta, IMEI 353348061044028 e 01 (um) aparelho de telefone celular, marca LG, cor preta, IMEI 35873705120003. Com o inimputável JOÃO HENRIQUE foram apreendidas 01 (uma) pistola, marca FM, numeração 421203, calibre .9mm e 34 (trinta e quatro) munições calibre .9mm, com o inimputável João Henrique, apreendidas e apuradas no PAI ri.* 507/2018/151901/C. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, e, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 4, fls. 622-643). 



    Contra esse julgado, a defesa opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte estadual (Doc. 4, fls. 692-696).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, “para reconhecer a nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato e absolver o paciente das imputações delituosas referentes à Ação Penal n. 0003961-61.2018.8.21.0032, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (1ª Vara Criminal da comarca de São Jerônimo/RS)” (Doc. 5). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 9).



    Ainda inconformado, o Ministério Público interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas no domicílio do recorrido, violou o artigo 5º, XI da CF/1988. (Doc. 11)



    Afirma que, “considerando que a prisão em flagrante no pátio da residência se deu após recebimento de denúncia anônima qualificada e fuga do sujeito ao avistar os policiais, não há qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, que deu ensejo ao Tema 280 da Repercussão Geral.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 5):



    Percebe-se dos excertos acima transcritos que, na espécie, a ação policial não foi legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a entrada desautorizada no domicílio do paciente. 



    Pode-se verificar que os policiais ingressaram na referida residência a partir do fato de o paciente ter corrido para dentro de sua casa, não havendo a indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço e naquele momento. 



    Ora, segundo entendimento desta Corte, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita" ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021 - grifo nosso). 



    Com efeito, esta Corte já decidiu que o fato de se tratar, na versão dos policiais, de ponto de tráfico, e de ter havido, dias antes, no mesmo local, a prisão de outra pessoa pelo mesmo fato, além da fuga do acusado, ao avistar os policiais, não quer dizer que a sua residência deixasse de ter a proteção constitucional, e que passasse a ser de entrada franca para os policiais (AgRg no AREsp n. 1.764.054/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 18/6/2021). 



    Nesse exato sentido, foi o voto divergente do Desembargador Revisor que reconhecia a ilicitude da prova por violação de domicílio e absolvia o réu com base no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, razão pela qual, pela relevância, faço questão de transcrever (fls. 741/742 - grifo nosso): 



    [...] O que se tem, do teor das narrativas dos policiais, é que a diligência decorreu de uma denúncia (não circunstanciada). Avistaram um indivíduo em frente da casa que correu, ingressando no pátio, foi perseguido e detido, sendo, então, apreendidas drogas. 



    [...] 



    Acerca da tentativa de abordagem, não há menção à movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro. Nada de concreto até então. Porém, ainda assim, porque um indivíduo correu, ingressando em um pátio, foi perseguido. Além disso, não há notícia de prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Ausente situação de flagrante percebida “ex ante”, o ingresso na casa, implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, ser precedido de mandado judicial. Não se trata de “ferrolho” a proteger criminosos, mas de procedimento legal exaustivamente regulado. 



    Destaco que, embora o réu alegue que foi levado pelos policiais até sua casa, as narrativas dos agentes vão em sentido oposto. Assim, os elementos para aferição da legitimidade do ingresso são apenas a visualização do réu e o ingresso no local, nos termos das próprias narrativas dos policiais. 



    Não vislumbro, garantida a vênia, neste quadro, justa causa para a entrada forçada em domicílio. No dizer do STF, sem uma justificativa prévia conforme o direito, a medida é arbitrária. E não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso – como se o Estado democrático de direito jogasse dados para deslindar conflito entre cidadãos e agentes policiais –, que a justificará. 



    Expostos tais parâmetros e fundamentada a análise do caso em exame, concluo que, demonstrado que os policiais ingressaram na residência do réu, sem mandado judicial e sem permissão para tanto, não perceptível situação de flagrante, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade dos delitos. 



    Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Ante o exposto, concedo a ordem para reconhecer a nulidade do flagrante, em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato e absolver o paciente das imputações delituosas referentes à Ação Penal n. 0003961-61.2018.8.21.0032, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal (1ª Vara Criminal da comarca de São Jerônimo/RS). 



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO (SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A SUBSIDIAR CONVICÇÃO OU MESMO A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1- Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. 



    2 - No presente caso não ficou demonstrada a justa causa para a entrada desautorizada no domicílio do paciente, não havendo indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço e naquele momento. 



    3 - Agravo regimental improvido. .”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após o recorrido tentar fugir e ingressar em sua residência ao perceber a presença de policiais militares na região, que se deslocaram até a região após denúncia feita pelo telefone 190. Na ocasião, foram apreendidos “01 Invólucro contendo 01 porção de maconha pesando aproximadamente 37 gramas, 01 invólucro contendo 01 pedra de Crack pesando aproximadamente 4,4 gramas, 01 invólucro contendo 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 5,5 gramas, bem como a quantia em dinheiro de R$ 100,00, um revólver calibre 38, municiado com 5 munições intactas e 01 deflagrada” (Doc. 4, fl. 626). A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 4, fls. 695):



    “Ocorre que, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, depreendendo-se dos autos, que o acusado não se opôs à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso dos milicianos. 



    Logo, no caso dos autos, havia fundadas razões para que os policiais concluíssem pela ocorrência de flagrante delito na residência em que o réu estava, e a entrada não foi forçada, pelo que se depreende dos elementos constantes nos autos, razão pela qual não ocorreu violação de domicílio, ao contrário do que alega a defesa em preliminar. 



    De fato, não se verifica ilicitude na prova colhida, tendo os policiais agido sob o amparo da lei e da própria Constituição Federal.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "trazer consigo", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação nº 0296112-76.2019.8.21.7000).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente